Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600277-76.2024.6.16.0161
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
11/12/2024
Número: 0600277-76.2024.6.16.0161

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 01/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Institucional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Especial nº 0600277-
76.2024.6.16.0161, que julgou procedente a representação em face dos representados, Roberto
Cordeiro Justus, Gabriel Modesto de Oliveira e Andressa Christiane Buss Schlemper, condenando-
os, cada um, ao pagamento de multa no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e
cinquenta centavos) (art. 20, II da Resolução TSE n.º 23.735/2024). (Representação Eleitoral
Especial ajuizada pela A Coligação União Por Uma Nova Guaratuba formada pelos Partidos
Podemos, MDB, PRTB, PSDB, Cidadania, PRD e PSB, com fundamento no art. 73, inciso II, Lei
9.504/97, em face de Roberto Cordeiro Justus, Gabriel Modesto de Oliveira e Andressa Christiane
Buss Schlemper. Alega-se que em data de 26/08/2024, foi constatado que material de propaganda
institucional, da Prefeitura Municipal de Guaratuba, estava sendo distribuído na recepção do
Pronto Socorro Municipal de Guaratuba. O material consiste em panfletos contendo a fotografia da
enfermeira Andressa Christiane Buss Schlemper, candidata a vereadora pelo Partido Avante, sob
nº 70.070 nessas eleições, com a denominação de seu nome junto a urna eleitoral sendo enfermeira
Andressa, juntamente com os dizeres "Guaratuba Saúde Melhor a Cada Dia!" "A Prefeitura
Trabalha Para Oferecer Atendimento de Qualidade Para Você" bem como o símbolo do município
de Guaratuba. Embora o panfleto não contenha propaganda eleitoral ou qualquer pedido explícito
de voto, a simples exposição desse material em um local de atendimento público, como a recepção
do pronto socorro municipal, caracteriza um ato de propaganda institucional vedada, até porque é
público que a enfermeira Andressa Christiane Buss Schlemper é candidata a Vereadora no
município de Guaratuba nas eleições de 2024. Veja-se que a referida propaganda institucional
vincula durante a campanha eleitoral, conduta esta vedada pelo art. 73, inciso II, Lei 9.504/97. A
exposição dos panfletos no ambiente de trabalho da candidata, em um órgão público de saúde,
sugere uma tentativa de influenciar os eleitores, aproveitando-se da condição vulnerável dos
pacientes e acompanhantes que frequentam o pronto socorro. Essa prática, além de violar a
legislação eleitoral, atenta contra os princípios da igualdade e da moralidade que devem nortear o
processo eleitoral. Assim, qualquer propaganda que favoreça a candidata, que esta é tendente a
afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais, porquanto o conteúdo
além de favorecer a candidata, uma vez que a sua imagem está ligada diretamente com a gestão e a
pessoa do prefeito Roberto Justus.) RE23
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ANDRESSA CHRISTIANE BUSS SCHLEMPER
(RECORRENTE)

ORLEY WILSON PACHECO (ADVOGADO)
GABRIEL MODESTO DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
ORLEY WILSON PACHECO (ADVOGADO)
ROBERTO CORDEIRO JUSTUS (RECORRENTE)
ORLEY WILSON PACHECO (ADVOGADO)
UNIAO POR UMA NOVA GUARATUBA[PODE / MDB / PRD /
PRTB / PSB / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - GUARATUBA - PR
(RECORRIDO)
RAFAEL HENRIQUE PACHECO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44280781
11/12/2024
14:10
Acórdão
Acórdão

Num. 44280781 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/12/2024 14:10:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121114101154200000043227767
Número do documento: 24121114101154200000043227767
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/12/2024 18:50:24
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.783

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL 0600277-76.2024.6.16.0161 –
Guaratuba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ROBERTO CORDEIRO JUSTUS
ADVOGADO: ORLEY WILSON PACHECO - OAB/PR33776
RECORRENTE: GABRIEL MODESTO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: ORLEY WILSON PACHECO - OAB/PR33776
RECORRENTE: ANDRESSA CHRISTIANE BUSS SCHLEMPER
ADVOGADO: ORLEY WILSON PACHECO - OAB/PR33776
RECORRIDO: UNIAO POR UMA NOVA GUARATUBA[PODE / MDB / PRD / PRTB / PSB /
Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - GUARATUBA - PR
ADVOGADO: RAFAEL HENRIQUE PACHECO - OAB/PR79293
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2023. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR
CONDUTA VEDADA. PROPAGANDA INSTITUCIONAL EM PERÍODO
VEDADO. DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL COM FOTO DE CANDIDATA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MULTA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Roberto Cordeiro Justus,
Gabriel Modesto de Oliveira e Andressa Christiane Buss Schlemper, em face
da sentença proferida pelo Juízo da 161ª Zona Eleitoral de Guaratuba, que
julgou procedente a Representação Eleitoral proposta pela Coligação União
por uma Nova Guaratuba, reconhecendo a propaganda institucional em
período vedado, e condenando cada recorrente ao pagamento de multa no
valor de R$ 5.320,00.
1.2 Os recorrentes sustentam que o material informava a população sobre
serviços de saúde, sem elementos de promoção pessoal ou alusão eleitoral.
Alegam ainda ausência de prévia anuência e expedição de orientações aos
servidores. Requerem o conhecimento e o provimento do recurso para julgar

Num. 44280781 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/12/2024 14:10:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121114101154200000043227767
Número do documento: 24121114101154200000043227767
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/12/2024 18:50:24
improcedente a representação.
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso,
por entender que a simples presença de publicidade institucional em período
vedado caracteriza a conduta infracional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: i) se houve prática de conduta vedada
pela distribuição de material institucional com imagem de candidata em
período vedado, nos termos do art. 73, VI, "b", da Lei nº 9.504/97; e ii) a
responsabilidade objetiva dos gestores públicos, independentemente de dolo
ou potencial lesivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A Constituição Federal (art. 37, §1º) veda a promoção pessoal em
publicidade institucional, sendo garantido aos cidadãos o direito à informação
dos atos públicos, com limitação no período eleitoral para evitar
desvirtuamentos.
3.2 O art. 73, inciso VI, alínea "b", da Lei nº 9.504/97 proíbe a publicidade
institucional em período vedado, salvo em caso de grave e urgente
necessidade pública.
3.3 No caso em análise, é evidente que o panfleto se reveste de publicidade
institucional, sobretudo diante das frases "Guaratuba. Saúde melhor a cada
dia!"; "A Prefeitura trabalha para oferecer atendimento de qualidade para
você!"; e do QRcode com a orientação "Acesse e veja os principais avanços".
Além disso, mesmo que não haja pedido expresso de voto ou referência ao
pleito, é certo que o uso de foto da então candidata traduz a intenção de
promoção pessoal, em situação privilegiada, porque os impressos ficaram à
disposição na recepção do Pronto Socorro Municipal de Guaratuba.
3.4 Conforme inúmeros precedentes do Tribunal Superior Eleitoral, as
condutas vedadas do art. 73 da Lei n. 9.504/97 são de responsabilidade
objetiva, ou seja, dispensam a análise de dolo e de culpa do agente público,
bem como da potencialidade de influenciar o pleito, bastando que a máquina
pública seja utilizada em favor de determinada candidatura para violar o bem
jurídico tutelado pela norma, qual seja, a igualdade de oportunidades entre os
candidatos. Assim, as alegações dos recorrentes sobre falta de ciência ou de
controle sobre o material distribuído não afastam a responsabilidade.
3.5 Neste caso específico, o multa foi fixada pela sentença recorrida no
mínimo legal, não havendo a possibilidade de redução de seu valor.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44280781 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/12/2024 14:10:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121114101154200000043227767
Número do documento: 24121114101154200000043227767
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/12/2024 18:50:24
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença que
julgou procedente a Representação Eleitoral e aplicou multa aos
representados.
Tese de julgamento: "A prática de conduta vedada prevista no art. 73, VI, "b",
da Lei nº 9.504/97 se configura de forma objetiva, bastando a utilização de
publicidade institucional com potencial promocional em período vedado,
independentemente de dolo ou anuência dos gestores públicos. Os
candidatos beneficiados com a conduta também devem ser sancionados, nos
termos do art. 73, §8, da Lei nº 9.504/97".
Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 37, §1º; Lei nº 9.504/97, art. 73, VI, "b", §4º;
Resolução TSE n. 23.735/2024, arts. 15, 20
Jurisprudência relevante citada:
TSE, AgR-REspe 500-33, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJE 23.09.2014
TSE, AgR-AI 292-93, Rel. Min. Og Fernandes, DJE 08.06.2020

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Roberto Cordeiro Justus, Gabriel Modesto de
Oliveira e Andressa Christiane Buss Schlemper, em face da sentença proferida pelo Juízo
da 161ª Zona Eleitoral de Guaratuba, que julgou procedente a Representação Eleitoral
proposta pela Coligação União por uma Nova Guaratuba, reconhecendo a propaganda
institucional em período vedado, e condenando cada recorrente ao pagamento de multa
no valor de R$ 5.320,00.
Em suas razões recursais (ID 44061539), os recorrentes alegam, em síntese, que: a) a
sentença reconheceu a prática de conduta vedada em razão da distribuição de material
informativo no Pronto Socorro Municipal de Guaratuba, que continha informações sobre
os serviços de saúde oferecidos pelo município, com a imagem da então candidata
Andressa Schlemper; b) não houve comprovação da ciência prévia ou da anuência dos

Num. 44280781 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/12/2024 14:10:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121114101154200000043227767
Número do documento: 24121114101154200000043227767
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/12/2024 18:50:24
recorrentes acerca do material distribuído; c) para a responsabilização de agentes
públicos, é necessário demonstrar que houve falha grosseira de fiscalização ou omissão
relevante, ao passo que no presente caso houve um esforço para cumprir as normas
eleitorais, inclusive com emissão de instruções a servidores; d) a Resolução TSE n.
23.735/2024 não mais proíbe a manutenção de publicidade institucional no período
vedado, desde que não contenha elementos que possam ser interpretados como
propaganda eleitoral disfarçada. Neste ponto, os materiais anexados à inicial não
possuem nenhum dos elementos caracterizadores do conteúdo proibido pela legislação
eleitoral vigente, pois se restringem a informar à população sobre os serviços de saúde
disponíveis, sem alusão ao pleito eleitoral ou promoção pessoal dos gestores; e) os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade devem ser aplicados ao caso em
questão, pois mesmo na hipótese de se considerar que houve irregularidade, tal conduta
não possui potencial ofensivo que justifique a imposição de sanções por parte do
Judiciário, pois teve um alcance insignificante para causar impacto no equilíbrio da disputa
eleitoral. Assim, requer a reforma da sentença, para julgar improcedente a representação
e afastar a multa imposta.
Foram apresentadas contrarrazões (ID 44061543), pleiteando o desprovimento do
recurso, ao argumento de que o Tribunal Superior Eleitoral tem decidido que a simples
associação entre a imagem de candidato e material institucional é suficiente para
caracterizar a infração em questão, mesmo que não haja pedido explícito de voto. A
coligação recorrida sustenta, ainda, que as condutas previstas no art. 15 da Resolução
TSE n. 23.735/24 são de configuração objetiva, consumam-se pela prática dos atos
descritos, sendo desnecessário comprovar a potencialidade lesiva.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44133148) opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso interposto, por entender que a comprovação da
disponibilização de material de publicidade institucional em período vedado, dentro das
dependências de Pronto Socorro administrado pelo município, é suficiente para configurar
a conduta vedada.
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade Recursal
Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
A controvérsia nos presentes autos cinge-se à análise da suposta prática da conduta
vedada prevista no artigo 73, inciso VI, alínea "b", da Lei n. 9.504/1997, pela então
candidata à reeleição ao cargo de vereadora do município de Guaratuba, eleita suplente,

Num. 44280781 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/12/2024 14:10:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121114101154200000043227767
Número do documento: 24121114101154200000043227767
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/12/2024 18:50:24
Andressa Christiane Buss Schlemper; Roberto Cordeiro Justus, prefeito municipal; e
Gabriel Modesto de Oliveira, Secretário Municipal de Saúde.
A publicidade institucional está prevista na Constituição Federal que, em seu art. 37, §1º,
estabelece:
Art. 37
§1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanha dos órgãos públicos
deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo
constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoa de autoridades
ou servidores públicos.
Como se vê, a Constituição Federal garante aos cidadãos o direito de informação quanto
aos atos de governo, o que é relativamente mitigado durante o período eleitoral, a fim de
evitar o desvirtuamento desta espécie de publicidade em favor de determinados
candidatos.
A propósito da publicidade institucional em período vedado, o artigo 73, inciso VI, alínea
"b", da Lei nº 9.504/1997, estabelece:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
[...]
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
[...]
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas
entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade
pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;
Sobre o tema, Rodrigo López Zilio[1] ensina:
A divulgação das atividades de governo é um desdobramento do princípio da publicidade
inserto no caput do art. 37 da CF. Além de direito do cidadão (de ser informado sobre as
atividades de governo), a propaganda institucional é uma forma de expressão do
princípio da publicidade dos atos da Administração Pública. Contudo, a fim de evitar o
desvio de finalidade da liberdade de informação, o legislador constitucional
estabeleceu limites na divulgação de publicidade institucional impedindo que o
personalismo do agente público se sobreponha ao caráter informativo, educativo
ou de orientação social que deve constar na publicidade a ser divulgada. Em suma,
veda-se a violação ao princípio da impessoalidade, ou, na dicção do texto constitucional,
na propaganda institucional não pode constar "nome, símbolos ou imagens que
caracterizem a promoção pessoal de autoridades ou de servidores públicos". O
constituinte erigiu o direito à informação das atividades de governo à categoria de
interesse público dos administrados, os quais têm o dever de exigir transparência do
administrador público, o que importa conceber uma propaganda institucional adstrita aos

Num. 44280781 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/12/2024 14:10:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121114101154200000043227767
Número do documento: 24121114101154200000043227767
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/12/2024 18:50:24
limites legais.
No caso em análise, o material impugnado é um panfleto, encontrado em 26/08/2024,
para distribuição à população, na recepção do Pronto Socorro Municipal de Guaratuba,
com o seguinte conteúdo:
O material apresenta a fotografia da enfermeira Andressa Christiane Buss Schlemper,
então candidata à reeleição para o cargo vereadora, com o símbolo do município de
Guaratuba. O conteúdo trata de orientações para o atendimento de serviços de saúde do
município, e possui os dizeres: “Guaratuba. Saúde melhor a cada dia!”; “A Prefeitura
trabalha para oferecer atendimento de qualidade para você!”; e, ao lado de um QRcode, o
texto “Acesse e veja os principais avanços”.
Da análise da propaganda institucional acima, muito embora se reconheça a importância
da divulgação do atendimento à saúde da população, o conteúdo do folheto não se
amolda à exceção legal da “grave e urgente necessidade pública”, como previsto no artigo
73, inciso VI, alínea "b", da Lei nº 9.504/1997.
É evidente que o material se reveste de publicidade institucional, sobretudo diante das
frases "Guaratuba. Saúde melhor a cada dia!”; “A Prefeitura trabalha para oferecer
atendimento de qualidade para você!”; e do QRcode com a orientação “Acesse e veja os
principais avanços”.
Por sua vez, mesmo que não haja pedido expresso de voto ou referência ao pleito, é certo
que o uso de foto da então candidata traduz a intenção de promoção pessoal, em
situação privilegiada de distribuição, porque os impressos ficaram à disposição na
recepção do Pronto Socorro Municipal de Guaratuba.
Mesmo na hipótese de que o material tenha sido produzido antes dos três meses que
antecedem o pleito, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral[1] é no sentido de que
a permanência de propaganda institucional durante o período vedado enseja a aplicação
da multa do art. 73, §4º, da Lei n. 9.504/97, sendo irrelevante que a peça publicitária tenha
sido autorizada e afixada em momento anterior.
Nesse contexto, caberia aos recorrentes adotar as medidas necessárias para adequação
da publicidade institucional no período vedado, ainda que a divulgação tenha sido
eventualmente autorizada em momento anterior, nos termos da Resolução TSE n.
23.735/2024. Note-se:
Art. 15
§ 3º Três meses antes do pleito, as(os) agentes públicos devem adotar as providências
necessárias para adequar o conteúdo dos sítios, canais e demais meios de informação
oficial ao disposto no § 2º deste artigo, ainda que a divulgação tenha sido autorizada em
momento anterior.
Ressalte-se que, conforme inúmeros precedentes do Tribunal Superior Eleitoral, as
condutas vedadas do art. 73 da Lei n. 9.504/97 são de responsabilidade objetiva, ou seja,

Num. 44280781 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/12/2024 14:10:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121114101154200000043227767
Número do documento: 24121114101154200000043227767
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/12/2024 18:50:24
dispensam a análise de dolo e de culpa do agente público, bem como da potencialidade
de influenciar no pleito, bastando que a máquina pública seja utilizada em favor de
determinada candidatura para violar o bem jurídico tutelado pela norma, qual seja, a
igualdade de oportunidades entre os candidatos. Note-se:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
CANDIDATO A PREFEITO E A VICE-PREFEITO. CONDUTA VEDADA. UTILIZAÇÃO DE BENS E
SERVIÇOS PÚBLICOS. MULTA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS-TSE Nos 24 E 30. NEGATIVA DE
PROVIMENTO.
1. A Corte de origem assentou a distribuição, mediante a utilização de veículo e servidor público, de
material custeado pelo Poder Público Municipal, visando favorecer à campanha eleitoral de candidatos
majoritários apoiados pelo então gestor.
2. A jurisprudência é firme na linha de que a conduta vedada configura ilícito de natureza
objetiva, praticado em benefício próprio ou de terceiros, independente de demonstração da
finalidade eleitoral ou de autorização ou anuência do beneficiário.
3. Do quadro extraído da moldura fático-probatória do aresto regional, impassível de ser alterada nesta
instância especial, tem-se por alinhada a decisão recorrida com a jurisprudência prevalecente nesta Corte.
Assim, é de rigor a incidência da Súmula no 30/TSE.4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060072674, Acórdão, Min. André Mendonça,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 14/11/2024.
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. PREFEITO E VICE-PREFEITO. ABUSO DOS
MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. ART. 22 DA LC 64/90. CONDUTAS VEDADAS AOS
AGENTES PÚBLICOS. ART. 73, V, E § 10, DA LEI 9.504/97. CARACTERIZAÇÃO. MULTA E
CASSAÇÃO DOS DIPLOMAS. INELEGIBILIDADE DO CANDIDATO A PREFEITO. QUESTÃO DE
ORDEM. NÃO CONHECIMENTO. ARTS. 275 DO CÓDIGO ELEITORAL, 1.022, 489, § 1º, DO CPC,
220 DA CRFB/88, 22 DA LC 64/90 E 73, V, § 10, DA LEI 9.405/97. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE PARA AFASTAR A CASSAÇÃO DE DIPLOMA E INELEGIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO REGIONAL EM HARMONIA COM O
ENTENDIMENTO DO TSE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 24, 30 E 72 DO TSE. NÃO
PROVIMENTO.SÍNTESE DO CASO
[...]
8. A compreensão do Tribunal de origem, ao registrar que as condutas vedadas são cláusulas de
responsabilidade objetiva, dispensando-se a comprovação de dolo ou culpa do agente ou a
análise da potencialidade lesiva do ato para influenciar no pleito, está em consonância com o
entendimento desta Corte Superior, o que faz incidir a Súmula 30 do TSE. Inexistência de
violação ao art. 73, § 10, da Lei 9.504/97. Incidência das Súmulas 24 e 30 do TSE
9. Não há afronta ao art. 73, § 10, da Lei 9.504/97, ante a compreensão do Tribunal Regional no sentido de
restar caracterizada na espécie a doação de bens em ano eleitoral, na forma de distribuição gratuita, motivo
pelo qual decidiu pela incidência no caso do referido dispositivo legal, conclusão insuscetível de revisão em
sede extraordinária, nos termos da Súmula 24 do TSE.
Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº49578, Acórdão, Min. Floriano De Azevedo
Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 20/08/2024.

Num. 44280781 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/12/2024 14:10:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121114101154200000043227767
Número do documento: 24121114101154200000043227767
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/12/2024 18:50:24
Por esse motivo, as alegações sobre a falta de ciência prévia ou anuência dos recorrentes
acerca do material distribuído, bem como sobre a emissão de instruções aos servidores
municipais, não afastam a responsabilidade do prefeito municipal, gestor público
responsável pela publicidade institucional do município, bem como do Secretário
Municipal de Saúde, responsável pelas ações implementadas no âmbito de sua atuação.
Em suma, como a caracterização da conduta vedada se dá de forma objetiva, tornam-se
irrelevantes as intenções ou providências tomadas pelo gestor público.
Além disso, é inafastável a responsabilidade de Andressa, candidata à reeleição para o
cargo de vereadora, cuja fotografia constou no panfleto, eis que, art. 73, §8º, da Lei das
Eleições determina que se aplicam-se as sanções do §4º aos agentes públicos
responsáveis pelas condutas vedadas e aos partidos, coligações e candidatos que delas
se beneficiarem.
Sobre esse tópico, a Procuradoria Regional Eleitoral bem pontuou que:
“A alegação de ausência de provas quanto à participação dos recorrentes na autorização
e disseminação de panfletos, igualmente, não prospera, pois a comprovação da
disponibilização de material de publicidade institucional em período vedado, dentro das
dependências de Pronto Socorro administrado pelo município, é suficiente para
demonstrar a autoria dos gestores públicos da conduta vedada. Nesse sentido, é a
jurisprudência deste TRE:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020 - RECURSOS ELEITORAIS - REPRESENTAÇÃO POR
CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO.
ARTIGO 73, VI, B, DA LEI 9.504/97. PLACA DE OBRAS. MANUTENÇÃO NO PERÍODO
DE
03
MESES
QUE
ANTECEDEM
AO
PLEITO.
CONFIGURAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
DOS
REPRESENTADOS
EVIDENCIADA.
CHEFE
DO
EXECUTIVO E SECRETÁRIO DE OBRAS DO MUNICÍPIO. EXPEDIÇÃO DE DECRETO
E OFÍCIO CIRCULAR. MEDIDAS NÃO SUFICIENTES PARA AFASTAR A
RESPONSABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA - MULTA. RECONHECIMENTO DA
REINCIDÊNCIA DO REPRESENTADO LEONALDO. POSSIBILIDADE NO CASO EM
APREÇO. REPRESENTADO JÁ CONDENADO EM OUTRA REPRESENTAÇÃO.
REITERAÇÃO. MANUTENÇÃO NO PATAMAR FIXADO EM SENTENÇA - RECURSOS
CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. É vedada a veiculação e manutenção de publicidade institucional nos três meses que
antecedem o pleito, nos termos do artigo 73, inciso VI, alínea b, da Lei nº 9.504/97.
2. Da análise dos autos, é incontroversa a manutenção, durante o período vedado, de
uma placa afixada em logradouro público, com evidente caráter promocional.
3. A expedição de decretos ou orientações aos servidores públicos não se revela
suficiente para, por si só, afastar a responsabilidade dos gestores responsáveis
pela propaganda.
4. Embora não seja exigível dos gestores públicos que fiscalizem, pessoalmente, a
retirada de todas as publicidades institucionais do Município, é certo que possuem
a sua disposição toda a estrutura administrativa, podendo delegar a outros
agentes públicos a incumbência de executarem as ordens emanadas, possuindo
ainda o dever de zelar pelo fiel cumprimento das determinações.

Num. 44280781 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/12/2024 14:10:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121114101154200000043227767
Número do documento: 24121114101154200000043227767
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/12/2024 18:50:24
5. A reincidência mencionada pela norma eleitoral não se confunde com aquela prevista
na legislação penal, sendo a intenção do legislador a de punir mais severamente aquele
que, destarte já condenado anteriormente, reitera na prática das condutas vedadas pela
legislação.
6.No caso em apreço, a reincidência foi corretamente reconhecida em sentença, vez que
o representado LEONALDO PARANHOS, no momento da propositura da demanda, já
ostentava contra si condenação pela prática de conduta vedada. Manutenção do patamar
fixado em sentença.
7. Recursos conhecidos e não providos. (TRE-PR - RepEsp: 0600146-97.2020.6.16.0143
CASCAVEL - PR, Relator: Carlos Alberto Costa Ritzmann, Data de Julgamento:
10/05/2021, Data de Publicação: DJDJE, data 14/05/2021)
Veja-se, também, a jurisprudência deste Tribunal Regional Eleitoral:
“DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA
VEDADA.
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL
DURANTE
PERÍODO
VEDADO.
RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO E
DO BENEFICIÁRIO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente a representação
por conduta vedada, baseada na alegação de manutenção de perfis de redes sociais e
canal de YouTube de Secretarias Municipais e CMEIs durante o período vedado, em
contrariedade ao art. 73, VI, "b", da Lei nº 9.504/97. A sentença de primeiro grau havia
declarado a ilegitimidade passiva de um dos representados, vice–prefeito à época dos
fatos e candidato no pleito subsequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve configuração da conduta vedada
prevista no art. 73, VI, "b", da Lei nº 9.504/97, pela manutenção de perfis oficiais em
redes sociais durante o período vedado; (ii) estabelecer a responsabilidade dos
representados pela prática da conduta vedada e a legitimidade passiva do vice–prefeito
como beneficiário da publicidade institucional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A configuração da conduta vedada se dá de forma objetiva, sendo irrelevantes as
intenções ou providências tomadas pelo gestor público antes ou durante o período
vedado, conforme jurisprudência reiterada do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
4. A manutenção de perfis e conteúdo em redes sociais e canal de YouTube durante o
período vedado caracteriza publicidade institucional, vedada pelo art. 73, VI, "b", da Lei
nº 9.504/97, independentemente de o conteúdo ser informativo ou educativo.
5. A responsabilidade do prefeito pelo conteúdo divulgado em canais oficiais de
comunicação pública é objetiva, sendo ele o gestor público responsável pela veiculação
de publicidade institucional.
6. A jurisprudência do TSE exige a responsabilização também do beneficiário da conduta
vedada, ainda que ele não tenha participação direta na gestão dos canais, desde que

Num. 44280781 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/12/2024 14:10:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121114101154200000043227767
Número do documento: 24121114101154200000043227767
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/12/2024 18:50:24
demonstrado o benefício auferido pela divulgação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A configuração da conduta vedada prevista no art. 73, VI, "b", da Lei nº 9.504/97, se
dá de forma objetiva, sendo irrelevante a intenção do gestor público ou as providências
adotadas antes ou durante o período vedado.
2. O gestor público responsável por veicular publicidade institucional em período vedado,
bem como o beneficiário da conduta, são passíveis de sanção nos termos do art. 73, §§
4º e 8º, da Lei nº 9.504/97.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 73, VI, "b", §§ 4º e 8º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR–REspe 500–33, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, DJE 23.09.2014; TSE, AgR–AI 292–93, Rel. Min. Og Fernandes, DJE
08.06.2020; TSE, Recurso Ordinário Eleitoral nº 060315439, Rel. Min. Raul Araujo Filho,
DJE 31.05.2024.” (TRE-PR RP nº 060005329 Acórdão nº 63840 CASCAVEL - PR
Relator(a): Des. Jose Rodrigo Sade Julgamento: 30/08/2024 Publicação: 06/09/2024)
Quanto à multa imposta pelo juízo de origem, veja-se o disposto no artigo 73, §4º, da Lei
das Eleições:
Art. 73.
[...]
§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da
conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de cinco
a cem mil UFIR.
Por sua vez, o artigo 20 da Resolução TSE nº 23.735/2024 estabelece que:
Art. 20. A configuração da conduta vedada prevista neste capítulo acarreta, sem prejuízo
de outras sanções de caráter constitucional, cível, penal, administrativo ou disciplinar
fixadas pela legislação vigente:
[...]
II - a aplicação de multa no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e
cinquenta centavos) a R$ 106.410,00 (cento e seis mil, quatrocentos e dez reais) à(ao)
agente pública(o) responsável e à candidata, ao candidato, ao partido político, à
federação ou à coligação beneficiária(o) da conduta (Lei nº 9.504/1997, art. 73, §§ 4º e
8º);
Neste caso específico, o multa foi fixada pela sentença recorrida no mínimo legal, não
havendo a possibilidade de redução de seu valor.
Logo, a distribuição de folhetos de propaganda institucional com foto de candidata à

Num. 44280781 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/12/2024 14:10:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121114101154200000043227767
Número do documento: 24121114101154200000043227767
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/12/2024 18:50:24
reeleição, durante o período vedado, configura a conduta vedada descrita no art. 73, VI,
alínea b, da Lei das Eleições, de sorte que deve ser mantida integralmente a respeitável
sentença.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do recurso
interposto por Roberto Cordeiro Justus, Gabriel Modesto de Oliveira e Andressa
Christiane Buss Schlemper.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

[1] Rodrigo López Zilio. Direito Eleitoral. 8ª edição. Editora JusPodivm, p. 776.

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL (11548) Nº 0600277-76.2024.6.16.0161 -
Guaratuba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
RECORRENTES: ROBERTO CORDEIRO JUSTUS, GABRIEL MODESTO DE OLIVEIRA,
ANDRESSA CHRISTIANE BUSS SCHLEMPER - Advogado dos RECORRENTES: ORLEY WILSON
PACHECO - PR33776 - RECORRIDO: UNIAO POR UMA NOVA GUARATUBA[PODE / MDB / PRD /
PRTB / PSB / FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA)] - GUARATUBA - PR -
Advogado do(a) RECORRIDO: RAFAEL HENRIQUE PACHECO - PR79293
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o

Num. 44280781 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/12/2024 14:10:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121114101154200000043227767
Número do documento: 24121114101154200000043227767
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/12/2024 18:50:24
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 10.12.2024